Tribunal: TJMT
Processo: 1013154-27.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013154-27.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (APELANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013154-27.2021.8.11.0042

APELANTE: NABOR SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhuma contradição apontada pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013154-27.2021.8.11.0042

APELANTE: NABOR SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação criminal interposto por Nabor Santos Pinto, confirmando a sentença condenatória proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa suscita possível contradição no acórdão objurgado, assinalando que
“aplicar a ideologia de que a causa de diminuição é afastada por ‘estar traficando’ é incidir sobre o mesmo fato”
.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos a fim de aplicar a minorante contida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1013154-27.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões aduzidas nos embargos foram expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

Consoante de extrai do voto-condutor por mim proferido, a minorante alcunhada de “tráfico privilegiado” foi afastada por não visualizar presentes os requisitos contidos no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, porquanto comprovada a dedicação do embargante em atividades criminosas,
verbis
:

“
De igual modo, não procede a tese defensiva no respeitante ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de
‘tráfico privilegiado’
.

Conquanto assista razão à defesa ao assinalar a inexistência de elementos concretos que comprovem o envolvimento do recorrente com organização criminosa, certo é que as provas mostram a habitualidade na prática da traficância, evidenciando, com isso, sua dedicação a atividades criminosas.

A PM Gabrielle Narjara de Barros Moraes asseverou que embora tenha sido encontrado no bar do acusado um porrete com a descrição C.V. não é possível afirmar se ele fazia parte ou não da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Em contrapartida, apesar de o recorrente ter assegurado, em seu interrogatório, que iria começar a vender a droga para ganhar algum dinheiro com o comércio de entorpecente, os policiais ouvidos na instrução criminal afirmaram, com convicção, que ele fazia do tráfico seu meio de vida.

A testemunha PM Elizabete Cristina Ropck declarou, dentre outros, que

‘ele é conhecido há muito tempo’;

‘eu trabalho na área e faço rondas constantemente, e antes dessa apreensão era comum, na madrugada, usuários de entorpecentes estarem circulando o tempo todo próximo ao bar dele’;

‘esse bar já era conhecido da polícia pela prática do tráfico de drogas’;

‘é conhecido por todos os policiais da área que o local é de tráfico de drogas’;

‘o horário de ponto de droga que eu conseguia ver os usuários era mais no período da noite, mas qualquer horário que passava no local tinha pessoas circulando lá próximo’.

A PM Gabrielle Narjara de Barros Moraes, destacou:

‘o acusado Nabor era o alvo do mandado, ele já é figurinha conhecida na região justamente pela prática de venda de entorpecentes’;

‘ele já era conhecido no meio policial como traficante’;

‘o bar dele funcionava até tarde da noite, de madrugada ficava aberto’;

‘perto do estabelecimento era movimentação frequente de usuários de drogas, inclusive já abordei alguns usuários próximos, saindo ali com entorpecente, só que como provar que a droga estava lá dentro?’.

O IPC Renan Moira Barreto declarou que:

‘através de colaboração da comunidade, checagens de denúncias anônimas, não tínhamos a informação de que ele integrava organização criminosa, só tínhamos a informação do cometimento de tráfico de drogas’;

‘o bar dele era um ponto, há muito tempo, onde havia esse comércio intenso de drogas’;

‘eu afirmo de forma inequívoca eu ele comercializava droga, eu e o investigador Keisson que confeccionamos o relatório, que analisamos o telefone do Nabor que foi apreendido no local, eu confirmo tudo o que eu coloco no relatório, era conversa dele cobrando alguém a pagar a droga, conversa de alguém que estava indo lá adquirir droga, comprovante de pagamento, isso tudo tinha no telefone dele’.

Destaco o depoimento do IPC Keisson Sabino Moraes:

‘foi feita extração de dados, questão da mercancia de droga pelo investigado’;

‘o relatório policial, a extração e a análise eu tive acesso, verifiquei e o investigador junto comigo, Renan, fez o relatório e eu fui acompanhando para verificar a sistemática, como estava funcionando e dando apoio logístico a ele’;

‘eu confirmo todas as informações que constam no relatório, inclusive do envolvimento dele, a cerca de 10 anos, com o tráfico’;

‘o relatório que eu falo é do celular, da questão de ele estar vendendo, da mercancia, do pagamento, não tem nada falando sobre alguma coisa a mais além disso’.

Some-se a isso que foi apreendida a considerável quantia de R$ 6.012,00 [seis mil e doze reais] em espécie, na residência/bar do recorrente, demonstrando seu intenso envolvimento com a mercancia de drogas.

Por fim, há fortes indícios de que Nabor exerce a posição de ‘disciplina’ da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ no Setor 4 do Bairro Tijucal, o que impede se valer do benefício contido no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto comprovado nos autos sua habitualidade na prática da mercancia de drogas”.

Portanto, ao contrário do asseverado pela defesa, a causa de diminuição da pena não foi afastada apenas pelo fato de o embargante exercer a traficância de drogas, mas pelos outros elementos angariados na instrução criminal, comprovando, indene de dúvida, sua habitualidade na mercancia de substância entorpecente, além dos fortes indícios de seu envolvimento com organização criminosa.

Conforme bem apontado pelo Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, em suas contrarrazões,
“o verdadeiro objetivo dos presentes embargos de declaração está adstrito a insatisfação da defesa com o teor do julgamento, buscando a reforma no sentido que melhor atenda os seus interesses”
.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024